Tribunal: TJES
Processo: 0005939-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005939-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (3)

APELADO: DINAIR LUIZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. IMPRESSÃO DIGITAL INSUFICIENTE. NULIDADE DOS CONTRATOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Banco Votorantim S.A., Banco Itaú Consignado S.A. e Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora, declarando a inexistência de contratos de empréstimo consignado, condenando os réus à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em julgamento consistem em verificar: (i) a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome de pessoa idosa e analfabeta; (ii) a configuração de dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado; e (iv) a modalidade de repetição do indébito, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a validade de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é indispensável a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, notadamente a assinatura a rogo por terceiro e a presença de duas testemunhas, sendo insuficiente a mera aposição de impressão digital.

4. Constatada a ausência dessas formalidades nos contratos apresentados, correta a declaração de nulidade dos negócios jurídicos, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, por atingirem verba de natureza alimentar e extrapolarem o mero aborrecimento.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) por contrato mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

8. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos estabelecida no EREsp 1.413.542/RS, devendo a devolução ocorrer de forma simples quando os descontos indevidos forem anteriores a 30/03/2021, ausente comprovação de má-fé das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco BMG S.A. desprovido. Recursos do Banco Votorantim S.A. e do Banco Itaú Consignado S.A. parcialmente providos, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados seja realizada de forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, sendo insuficiente a mera impressão digital.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

4. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando os descontos indevidos forem anteriores à modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
BANCO BMG S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
DINAIR LUIZA DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id 16122462), o
BANCO BMG S.A.
sustenta, em síntese, a validade da contratação, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez,
BANCO VOTORANTIM S.A.
(id 16122495) defende a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito em favor da autora. Sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável. Ademais, insurge-se contra a repetição em dobro, pleiteando a devolução simples e a minoração da verba indenizatória.

Por fim, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(id 16122492) argui a validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento. Pugna pelo afastamento da condenação em danos morais ou sua redução. No que tange à repetição do indébito, requer a incidência da forma simples, invocando a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço d
os recursos de
apelação cível
e passo ao exame do mérito.

Trata-se de “
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
" ajuizada por Dinair Luiza de Oliveira em face de Jordelino Marta da Silva, Banco Votorantim, Banco Itau Consignado e Banco BMG, narrando a autora em sua inicial que se relacionou afetivamente com o Sr. Jordelino, primeiro Requerido, por aproximadamente 10 (dez) anos, mas o relacionamento encerrou em 2017. Todavia, em 15/08/2019, mediante consulta junto ao INSS, acabou observando a existência de diversos contratos de empréstimo firmados perante os Bancos réus realizados ainda na constância da convivência com o primeiro requerido, o Sr. Jordelino, os quais afirma desconhecer.

A Requerente relata que nunca firmou nenhum contrato com os bancos, isso porque é idosa e impossibilitada de deambular. Também informou ter sido inscrita nos cadastros da SERASA por um dos bancos réus, em razão de dívida que não lhe pertence, e que seu benefício previdenciário de aposentadoria vem sofrendo descontos mensais concernentes às parcelas dos empréstimos, os quais lhe geram um montante descontado total por mês de R$ 208,56.

Na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, os pedidos autorais foram julgados procedentes para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado objeto da lide, ante a inobservância das formalidades legais indispensáveis para a contratação com pessoa analfabeta, notadamente a ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595 do Código Civil. Em decorrência da nulidade dos negócios jurídicos, o magistrado condenou as instituições financeiras rés à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que a privação de verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável configura lesão extrapatrimonial passível de reparação.

Pois bem. A posição que prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional é a de que, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a
assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro
, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Cito: (REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020); (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021); (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.).

Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, e mormente diante de um contrato de empréstimo com cláusulas de juros elevados como o presente,
a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública)

passa a ser
essencial
para manifestação inequívoca do
seu
consentimento
, e
in casu,
observo que os contratos juntados aos autos foram celebrados
constando apenas a
aposição de

impressão digital
,
sequer tendo como saber se trata-se da digital da autora (em nome de quem foi realizado o empréstimo) ou de outrem
,
havendo, portanto, indícios de invalidade do contrato de empréstimo firmado nessa condição, ainda que assinado por duas testemunhas. Nesse sentido, cito:

“(...). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.
9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.
10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.
11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (REsp 1868099/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu. Contrato de cartão de crédito com reserva em margem consignável (RMC) –
Hipótese em que o autor é analfabeto – Colheita de impressão digital que não substitui a assinatura a rogo ou por procuração pública – Invalidade do negócio jurídico – Inteligência do art. 595 do Código Civil
e jurisprudência do C. STJ. – Autor, ademais, que impugnou a validade da impressão digital e assinaturas apostas no instrumento contratual – Necessidade de perícia papiloscópica e grafotécnica – Ônus que pertencia à instituição financeira, razão pela qual a contratação deve ser tida por não comprovada – Sentença mantida. Restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário – Repetição do indébito de forma simples, devidamente atualizados, ante a ausência de comprovação efetiva do dolo, má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva – Valores que devem ser devidamente corrigidos desde a data de realização de cada desconto, com incidência de juros de mora, também a partir do desembolso. Compensação dos valores recebidos – Cabimento - Declaração de nulidade do contrato que ensejará o retorno das partes ao "status quo ante" – Valores a serem apurados em liquidação. Dano moral não caracterizado na espécie – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" – Situação descrita que não ultrapassa o limite do mero dissabor – Valores que foram efetivamente disponibilizados ao autor – Precedentes – Sentença, nesta parte, reformada. Sucumbência recíproca – Custas e despesas processuais que devem ser rateadas em 50% para cada parte – Honorários advocatícios devidos reciprocamente. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10067568620218260126 Caraguatatuba, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOA ILETRADA - FORMALIDADE - ASSINATURA "A ROGO" - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - INDÍCIOS - DESCONTOS IRREGULARES - SUSPENSÃO. (...).
A aposição de impressão digital não é suficiente para eximir as formalidades da assinatura "a rogo".
Havendo indícios de nulidade da contratação, devem ser suspensos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor. (TJ-MG - AI: 10000210279683001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo ao consumidor.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema, o qual não foi resolvido quando procurou o banco administrativamente. Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG – AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
3.000,00 (três mil reais) por contrato fraudulento e/ou inexistente
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Contudo, merece acolhimento a insurgência do Banco Votorantim S.A. e do Banco Itaú Consignado S.A. especificamente quanto à modalidade de repetição do indébito.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC,
verbis
: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão
, e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (
30.03.2021
). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do Banco BMG S.A. e
dou parcial provimento
aos recursos do Banco Votorantim S.A. e do Banco Itaú Consignado S.A., tão somente para determinar que a devolução dos valores dos descontos ocorridos até (30.03.2021) seja realizada de forma simples, e em dobro aqueles cobrados posteriormente, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo Banco BMG S.A. diante da fixação pelo magistrado no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.